Tribunal: CARF
Processo: 15983.000985/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000985/2008-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.381 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
EMPREITEIRA IRMAOS ANDRADE DA BAIXADA SANTISTA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP
COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS
GERADORES.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
MULTA.
Apresentar a GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, nos
dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias
constitui infração ao art. 32, inciso IV, parágrafo 5° da Lei n°8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ de (e- fls. 154/167) por sua precisão e as
folhas dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000985/2008-90
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.381 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000985/2008-90

“Trata-se de auto de infração n° 37.161.497-0, decorrente do descumprimento ao
disposto no artigo 32, inciso IV da Lei n° 8.212/91, c/c o art. 225, IV, do Regulamento
da Previdência Social —RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, no valor de R$
125.489,00, referente as competências 01/2004 a 12/2004, consolidado em 30/09/2008,
posto que os dados informados nas Guias de Recolhimento de Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social- GFIP apresentadas pela empresa não são os
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias a que está
sujeita.
No relatório fiscal da infração, o AFRFB justifica o lançamento, nas seguintes palavras:
No dia 13/05/2008, foi lavrado o TIAF- Termo de Início da Ação Fiscal, para a
ciência pela empresa, da ação fiscal a ser desenvolvida, e solicitação de
documentos para verificação, com prazo para apresentação, fixado a partir de
13/05/2008.
No mesmo dia (13/05/2008), esta auditora verificou em consulta realizada nos
sistemas informatizados da Previdência Social, que constavam divergências nos
valores informados no sistema "CCORGFIP "- Consulta Valores a Recolher x
Valores Recolhidos- alimentado pelas informações prestadas em GFIP, com os
constantes do CNIS- Cadastro Nacional de Informações Sociais, cadastro este
alimentado pelas informações prestadas pela empresa, através da RAIS Relações
Anual de Informações Sociais, a saber:
1.1- Valores referentes à remuneração percebida pelos segurados empregados,
informada em GFIP bem inferior ao constante no CNIS Cadastro Nacional de
Informações Sociais. A empresa havia declarado na GFIP remuneração/mês,
variável de 4 (quatro) a 7 (sete) empregados, para o período fiscalizado de 01/2004
a 12/2004 , quando o CNIS havia informação de remuneração mês variável de 70
(setenta) e 108 (cento e oito), para o período acima citado).
2. Durante o curso da ação fiscal, a empresa apresentou os documentos solicitados
no TIAF, e na verificação das folhas de pagamento, e de novas GFIP encaminhadas
enr 27/08/08 e 28/08/08 esta auditora constatou que a empresa antes do início da
ação fiscal (TIAF DE 13/05/08), descumpriu sua obrigação acessória relacionada a
GFIP, com a omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e pró-labore dos sócios.
Em anexo, cópias das telas do sistema GFIP WEB das GFIP enviadas pela empresa
e do TIAF, acima citados.
As novas GFIP (competências 01/2004 e 13/2004 que foram enviadas fora do prazo
legal, ou seja, após cientificada a empresa de estar sob ação fiscal, mediante termo
de Início de Ação Fiscal, conforme citação de item 2; contém as informações de
conformidade com as folhas de pagamento apresentadas, ou seja, apresenta as
mesmas bases de cálculo e contribuições previdenciárias que a empresa reconhece
como valores de incidência. No entanto, analisando as folhas de pagamento,
constatamos que a empresa deixou de incluir valores fornecidos à segurados
empregados a título de cesta básica e vale transporte . Informou em sua folha de
pagamento, apenas os valores referentes aos descontos relativos aos benefícios
acima citados; informando no código 215 o desconto de vale transporte e no código
216, o desconto de cesta básica. No Demonstrativo da • Folha de Pagamento-
Quadro Resumo; informa no código 403, o valor recebido a título de vale
transporte, cópias anexas.
Mediante TIAD- Termo para Apresentação de Documentos, datado de 12/09/2008,
solicitamos a apresentação das faturas de compra das cestas básicas fornecidas aos
empregados. A empresa, mediante declaração firmada pela representante da
empresa, Srta Patrícia Maria de Andrade Silva, auxiliar administrativa, com
procuração para representar a empresa; alegou não possuir convénio com o PA e o
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.381 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000985/2008-90

extravio das faturas de compras de cestas; alegou também, que o desconto efetuado
na folha de pagamentos corresponde ao percentual de 10% do valor unitário das
mesmas, que foi de R$ 30, 00. Mediante operação inversa aferimos o valor mensal
das cestas básicas fornecidas.
3. Diante do exposto, discriminamos em cada competência em que ficou
comprovada a omissão de fatos geradores, antes do início da ação fiscal, a base de
cálculo apurada e as respectivas contribuições devidas:
3.1- segurados empregados+ base de cálculo (segurados, parte patronal =20% e o
RAT= 3%) Quadro Demonstrativo I;
3.2- contribuintes individuais= base de cálculo não declarada (parte patronal=
20% e retenção de 11%) Quadro Demonstrativo Il;
3.3- cesta básica= base de cálculo não declarada ( segurado=8%; parte patronal=
20% e Rat= 3%) Quadro Demonstrativo III
3.4- vale transporte= base de cálculo não declarada (segurado=8%; parte
patronal= 20% e Rat= 301o) Quadro Demonstrativo IV
4- Anexarmos para demonstração os Quadros demonstrativos a saber:
4.1- Quadro Demonstrativo 1= remunerações dos segurados empregados apurados
em folhas de pagamento, informações constantes do sistema referentes à GFIP
entregue antes do inicio da ação fiscal e contribuições devidas;
4.2- Quadro Demonstrativo II= pró labore recebido pelos sócios, apurados em
folha de pagamentos, ausência de informação no sistema, na datado início da ação
fiscal, e contribuições devidas;
4.3-Quadro Demonstrativo III= cesta básica fornecida aos empregados, apurados
em folha de pagamentos, ausência de informação no sistema, tia data do início da
ação fiscal, e contribuições devidas;
4.4-Quadro Demonstrativo IV= vale transporte pago em dinheiro aos empregados,
apurados e na folha de pagamentos, ausência de informação no sistema, na data de
início da ação fiscal, e contribuições devidas;
4.5-Quadro Demonstrativo V= consolidação dos 4 (quatro) demonstrativos acima
citados, para a aplicação da multa. "
Informa o AFRFB que não constam autos de infração lavrados contra a empresa em
ações fiscais anteriores, bem como não ocorreram outras circunstâncias agravantes.
O valor da multa refere-se a 100% do valor devido, relativo a contribuição não
declarada, respeitando o valor da multa por competência, à aplicação de um
multiplicador, em função do número de segurados a serviço da empresa, sobre o valor
mínimo da multa variável, previsto no art.92 da Lei n° 8.212/91, atualizado pela
Portaria Interministerial n° 77 de 11/03/2008.
Esclarece o AFRFB que para o período de apuração dos fatos o número de segurados
variou de 72 a 109. Para a faixa de 51 a 100 segurados, a multa é limitada a cinco vezes
o valor mínimo, de R$ 1.254,89, e para a faixa de 101 a 500 segurados, a multa é
limitada a 10 (dez vezes o valor mínimo de R$ 1.254,89, valor este estabelecido pela
Portaria anteriormente mencionada.
Por fim, acrescenta o autuante que os valores relativos às contribuições não declaradas
encontram-se calculadas por competência, conforme planilhas anexas, de acordo com a
categoria dos segurados e conforme item 4 do relatório fiscal da infração.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.381 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000985/2008-90

Cientificado do auto de infração em 30/09/2008, o contribuinte interpôs impugnação em
28/10/2008 (fls.88/95), alegando, em síntese e fundamentalmente, que:
• a empresa honra seus compromissos, ajuda no desenvolvimento da região e
emprega dezenas de pessoas e não pode sofrer multa injusta e ilegal, devendo, pois,
ser declarada nula a autuação, eis que a ausência de justificativa ou fundamento para
aplicação da multa no patamar máximo imposto cerceia o exercício da ampla defesa,
ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa, previstos no art. 5o , incisos LIV e LV da Constituição Federal;
• a multa foi aplicada em patamar elevadíssimo, acarretando prejuízos econômicos à
empresa, privando-a de seus bens, sendo, portanto, muito severa, pois como o
próprio relatório fiscal admite não ocorreram circunstâncias agravantes e a
impugnante jamais foi objeto de autos de infração em ações fiscais anteriores;
• a multa aplicada nos meses de janeiro a junho de 2004 corresponde a cinco vezes o
valor mínimo de R$ 1.254,45, por ter a empresa enquadrando-se naquele período na
faixa entre 51 a 100 segurados, o que totalizou o valor de R$ 6.274,45 por
competência, devendo este montante ser reduzido para o valor mínimo de R$
1.254,45 para cada mês. Desta forma, propugna pela alteração das multas de janeiro
a junho de 2004, do total de R$ 37.646,70 (6 x 6.274,45) para R$ 7.529,34 (6x
1.254,89);
• relativamente ao período de julho a dezembro de 2004, em que a empresa teria se
enquadrado na faixa de 101 a 500 segurados, com multa limitada a dez vezes o valor
mínimo, propõe semelhante alteração, reduzindo cada competência para o valor
mínimo de R$ 1.254,45, ao invés do valor exigido de R$ 12.548,90. Desta forma,
propõe que a multa de julho a dezembro de 2004, seja alterada de R$ 75.293,40 (6 x
12.548,90) para R$ 7.529,34 (6x 1.254,89);
• a análise do número exato de segurados para o cálculo da multa prejudica a
impugnante , mormente com a observação dos meses de agosto, setembro, outubro,
novembro e 13° salário de 2004, pois não foi computado na contagem do número de
segurados, aqueles
• que estavam com seus registros em ordem, motivo pela qual entende que deve ser
declarada a nulidade do presente auto;
• as demais questões mencionadas de forma genérica do relatório fiscal da infração,
tais como: cesta básica e vale transporte, são objeto de autos de infração distintos e
neles deverão ser observados, salientando, porém que não há irregularidades
relativas às cestas básicas in natura fornecidas aos empregados sem o cadastro no
PAT;
• considerando que estão presentes os requisitos da primariedade e inexistência de
circunstâncias agravantes, conforme indicado no item n°6 do relatório fiscal de
aplicação da multa e tendo em conta que os demais fatos apurados na ação fiscal
foram corrigidos, com o pagamento total e parcelamento de valores dos autos de
infração originados da mesma ação fiscal, requer que seja relevada a multa aplicada;
• mesmo que seja mantida a multa aplicada em desfavor da impugnante, os valores
da punição devem ser atenuados ao patamares mínimos legais, no importe de R$
1.254,89 para cada um dos meses com as supostas irregularidades (13 x 1.254,89 =
R$ 16.313,57.”

02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente de acordo com
decisão da DRJ abaixo ementada.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.381 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000985/2008-90

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2004 A 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM
DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS GERADORES.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. MULTA.
APRESENTAR A EMPRESA GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
CONSTITUI
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

03 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às fls. 170/176
rebatendo os termos da decisão de piso com os mesmos argumentos apresentados em
impugnação, sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte questiona apenas o fato da
decisão de piso ser nula por não apresentar fundamentação e que o valor da multa aplicada deve
ser relevada para o patamar mínimo.
06 – Em relação às razões de nulidade da decisão de piso, em que pese as razões
apresentadas entendo que a mesma deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez
que a Turma julgadora apresentou de forma justificada com lucidez de raciocínio, os pontos para
a manutenção do lançamento de acordo com o que a impugnação trouxe de questionamentos.
07 – A respeito da fundamentação merece destaques os seguintes pontos
apresentados pela decisão recorrida:
“Conforme relatado, a multa lançada se origina da omissão de fatos geradores, relativos
a segurados empregados, contribuintes individuais, cesta básica e vale transporte, posto
que os dados informados nas Guias de Recolhimento de Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social- GFIP apresentadas pela empresa não são os
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias a que está
sujeita.
(...) omissis
Relativamente a alegação de ausência de justificativa para aplicação da multa no
patamar máximo utilizado pela Fiscalização, cumpre salientar que em nenhum momento
houve cerceamento do exercício da ampla defesa, pois ao contrário do que alega a
impugnante, não se constata no lançamento qualquer causa de nulidade, ao contrário, a
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.381 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000985/2008-90

autuação demonstra que todos os atos, termos, despachos e decisões foram lavrados por
pessoa competente e que não houve preterição do direito de defesa, nem durante o
procedimento fiscal e tampouco agora, já que a empresa tem por meio da impugnação
apresentada, apreciada a sua defesa.
Por oportuno, ressalte-se que somente são nulos, segundo a legislação do processo
administrativo fiscal, os atos previstos nos artigos 59 e 60 do Decreto 70.235/1972, os
quais não se aplicam ao caso presente.
Por outro lado, a impugnação apresentada não traz qualquer argumento no sentido
alterar os fatos trazidos na presente autuação, muito pelo contrário, infirma-os, na
medida em que a defesa apenas alega que a Fiscalização prejudicou a empresa impondo
o limite máximo estipulado pela legislação, ao utilizar multiplicador sobre o limite
mínimo, o que era, na verdade seu dever funcional, consoante o parágrafo único do art.
142 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional (CTN),
pois esse procedimento é decorrente do caráter vinculado e obrigatório do ato
administrativo.
Também não procede a pretensão da impugnante de que deveria ser excluído no
computo na contagem do número de segurados, aqueles que estavam com seus registros
em ordem, pois a legislação é clara ao estabelecer que o valor da multa corresponde a
100% do valor devido, relativo a contribuição não declarada, respeitando o valor da
multa por 49 competência, à aplicação de um multiplicador, em função do número de
segurados a serviço da empresa, e não sobre aqueles que estavam com registro
incorretos, e que o referido multiplicador seria aplicado sobre o valor mínimo da multa
variável, previsto no art.92 da Lei n° 8.212/91, atualizado pela Portaria Interministerial
n° 77 de 11/03/2008.
Portanto, não há reparos a serem feitos no procedimento de cálculo efetuado pela
autoridade autuante, uma vez que para o período de apuração dos fatos o número de
segurados variou de 72 a 109. Assim, é correto aplicar para a faixa de 51 a 100
segurados, o valor de cinco vezes o valor mínimo, de R$ 1.254,89, e para a faixa de 101
a 500 segurados, a o montante limitado a 10 (dez vezes o valor mínimo de R$ 1.254,89,
valor este atualizado pela Portaria anteriormente mencionada).”

08 – O fato da decisão ter sido desfavorável ao contribuinte, não significa que é
nula, pois além de ser compreensiva e justificada, abordando os temas apresentados em defesa e
assegurado o contraditório, portanto, não há qualquer nulidade a ser decretada, afastando assim
esse ponto do recurso.
09 – Quanto às razões de se reduzir a multa ao seu patamar mínimo, melhor sorte
não assiste o recorrente, sendo que após análise dos autos, entendo que a decisão de piso aplicou
a legislação de regência aos fatos que foram constatados no lançamento, e em determinados
aspectos, muitos não foram questionados pelo contribuinte.
10 – Destaca-se os fundamentos da decisão de piso nesse ponto que adoto como
razões de decidir, verbis:
“Como se vê, a autuação se fundamentou exatamente na legislação pertinente, conforme
se depreende dos quadros demonstrativos de I a V (fls. 9/13), pois explicitamente
discriminou o valor da multa por competência, tomando-se como base o n° de
segurados da empresa, mês a mês, utilizando-se de um multiplicador sobre o valor
mínimo e respeitando o valor máximo, estando, portanto, em perfeita consonância com
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.381 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000985/2008-90

a aplicação da legislação que rege a matéria, motivo pelo qual não pode este Colegiado
eximir-se de ratificá-la.
Neste contexto, não há como se admitir, como quer a impugnante, a simples exigência
no importe de R$ 1.254,89 para cada um dos meses em que as irregularidades foram
cometidas, já que não há previsão legal que respalde essa possibilidade.
(...) omissis
Importa esclarecer ainda que relativamente ao pedido de relevação em decorrência da
afirmação da defesa de que os demais fatos apurados na ação fiscal foram corrigidos,
cabe acrescentar que as GFIP (competências 01/2004 e 13/2004) que foram enviadas
fora do prazo legal, ou seja, após cientificada a empresa de estar sob ação fiscal,
mediante termo de Início de Ação Fiscal, apresenta as mesmas bases de cálculo e
contribuições previdenciárias que a empresa reconhece como valores de incidência,
sendo que a empresa deixou de incluir em GFIP os valores fornecidos à segurados
empregados a título de cesta básica e vale transporte, conforme informação do AFRFB.
(...) omissis
Consoante o normativo em foco, cada competência em que se verificar a infração
relacionada à GFIP constitui uma ocorrência (ou uma falta), independentemente do
número de guias transmitidas com incorreções nos respectivos dados, e, ainda, a
atenuação ou a relevação da pena, conquanto possam se dar em relação a apenas uma ou
algumas das ocorrências (ou faltas), depende de que estas (as ocorrências ou faltas
objeto da atenuação ou da relevação) tenham sido integralmente sanadas.
Trazendo do abstrato para o concreto: a relevação da pena correspondente pleiteada na
impugnação, depende de que a empresa tenha corrigido inteiramente a falta cometida
quando da transmissão da 1" GFIP relativa a cada competência. E, no caso, corrigir
inteiramente a falta implica haver incluído, em guia transmitida "até o termo final do
prazo para impugnação' (art. 291 do RPS), todos os valores que constituam fatos
geradores de contribuições previdenciárias, ou seja, tanto os que já haviam constado da
GFIP primitiva como os estampados nos anexos do respectivo auto de infração.
Entretanto, assim não procedeu o sujeito passivo, razão pela qual não se pode cogitar do
atendimento do seu pedido de relevação.”

11 – Portanto, nada a ser provido nessa parte também.
Conclusão
12 - Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito NEGO-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.381 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000985/2008-90

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital